Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-13.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-13.2024.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CESAR BADARO ANDRADE PAIVA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. IRREGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS REITERADOS QUE DIALOGAM COM O INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E
SUPRESSIO
. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROTEÇÃO CONSUMERISTA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA DO RISCO ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AFASTAMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DANOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 362 DO STJ À HIPÓTESE DE DANOS MATERIAIS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 43 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS CONFORME ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA. MORA
EX RE
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1. As instituições que integram a cadeia de fornecimento do produto securitário respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A atuação conjunta das empresas do mesmo grupo econômico, apresentando-se como uma unidade, justifica a aplicação da Teoria da Aparência, afastando a ilegitimidade passiva alegada.

2. A mera alegação de reiteração de teses já enfrentadas pela sentença, por si só, não é motivo suficiente para afastar o enfrentamento do mérito recursal.

3. O recebimento contínuo dos prêmios pela seguradora, sem questionamento sobre a elegibilidade da segurada ou a suposta irregularidade na contratação, consolida a expectativa de cobertura e configura violação à boa-fé objetiva e à
supressio
, vedando comportamento contraditório posterior.

4. A relação é de consumo, com o dever do fornecedor de prestar informações claras e adequadas. Cláusulas limitativas ou restritivas não comunicadas de forma ostensiva tornam-se ineficazes ao consumidor, com interpretação sempre mais favorável a este.

5. A função social do contrato de seguro impõe que a cobertura não seja negada com base em argumentos técnicos desprovidos de relevância para o risco principal contratado, qual seja, o óbito da segurada.

6. O valor da indenização corresponde ao pactuado na apólice. A correção monetária incide desde do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir do vencimento da obrigação contratual líquida, conforme art. 406 do Código Civil. Mora
ex re
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000506-13.2024.8.05.0023, em que são partes BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, como Apelantes, e CÉSAR BADARÓ ANDRADE PAIVA, LEONARDO CARLOS ANDRADE PAIVA, CECILIA ALICE ANDRADE PAIVA e FRANCISCO CRISTOVAO ANDRADE PAIVA, como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, reformando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça